Tribunal: TJMT
Processo: 1019865-37.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019865-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 688.551.331-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 688.551.331-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO REU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE
(s):

BANCO BMG S/A

APELANTE
(s):

MARCELO DA SILVA MEDEIROS

APELADO(s):

MARCELO DA SILVA MEDEIROS

APELADO(s):

BANCO BMG S/A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM CONTRACHEQUE DE PARCELAS DE CONTRATO JÁ QUITADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, VEDAÇÃO A NOVOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ DETERMINADAS EM AÇÃO ANTERIOR – ART.323 DO CPC/15 –

RESTITUIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DE NOVA DEMANDA – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO – RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

1. Consoante o art. 323 do CPC/15, interpretada a
contrario sensu
, havendo uma ação de conhecimento anterior em que declarada a inexistência de determinado débito contratual, vedando-se o desconto indevido de parcelas desse contrato, e determinada a restituição das parcelas indevidamente descontadas até o ajuizamento da ação, certo é que a condenação inclui os novos descontos em contracheque efetivados após a propositura da demanda, os quais podem ser reavidos através de simples cumprimento de sentença.

2. Afinal, o direito de ação, embora assegurado constitucionalmente, deve ser exercido de maneira adequada e racional, observando-se a unicidade da relação jurídica em situações contratuais, não havendo interesse processual para a propositura de uma segunda demanda, baseada no mesmo contrato e com os mesmos fundamentos (inexistência do débito) já discutidos na
actio
anterior, com vistas à restituição de valores cuja ordem de devolução foi englobada na primeira sentença.

3. O fracionamento indevido e desnecessária de demandas, sem justificativa objetiva plausível, afronta os princípios da boa-fé processual e da cooperação, sobrecarrega o sistema judiciário e prejudica a celeridade processual, ensejando a extinção não meritória da nova demanda por carência de interesse processual nas modalidades “necessidade” e “adequação”.

4. Recurso do réu provido e do autor prejudicado.
-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

BANCO BMG S/A

APELANTE(s):

MARCELO DA SILVA MEDEIROS

APELADO(s):

MARCELO DA SILVA MEDEIROS

APELADO(s):

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos morais c/c Repetição de Indébito
n. 1019865-37.2022.8.11.0002 ajuizada por
MARCELO DA SILVA MEDEIROS
em face de
BANCO BMG S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência dos débitos objeto da ação; (b) condenar o banco réu a restituir ao autor a importância de R$1.367,22, referente aos valores indevidamente descontados seu holerite, com de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela; bem como (c) ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais devidamente atualizada pela INPC desde a sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou a parte autora ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, em relação à qual a exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15, ficando o banco autor condenado ao pagamento dos 80% restantes da verba de sucumbência.

Recorre primeiramente o autor em razões de ID. n. 236347270 sustentando que o valor da indenização arbitrada a título de danos morais mostrou-se irrisório.

Alega que o valor a ser arbitrado para fins de indenização por danos morais deve atingir uma tríplice função, qual seja, a de compensar os danos sofridos pelo ofendido, a de punir o infrator e, por fim, a de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos análogos.

Destaca, ainda, que o parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida, tem o direito à reparação do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

Argui que, no caso, embora a sentença tenha determinado a restituição simples do valor indevidamente descontado em folha de pagamento do autor sob a justificativa de que não ficou evidenciada a má-fé do banco réu, segundo o entendimento jurisprudencial prevalente, não se revela imprescindível para o reconhecimento do direito à dobra a existência de dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável, como teria ocorrido no caso dos autos.

Com tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar o banco réu à repetição dobrada do indébito, bem como majorar o valor da verba indenizatória para, no mínimo R$10.000,00, devendo o banco ser condenado ao pagamento integral da sucumbência.

Por sua vez, apela o banco em razões de ID. n. 236347271 afirmando que o autor narrou na inicial que ajuizou a Ação n. 1006126-02.2019.8.11.0002, na qual foi vencedor, sendo o
Banco BMG
condenado ao pagamento de dano material inerente aos descontos em folha de parcelas de contrato declarado inexistente, mais dano moral.

Anota que, também nos termos da exordial, após a aludida condenação, a referida instituição financeira continuou efetuando descontos em seu contracheque, nos meses de
junho
e
julho de 2019
.

Registra que, a despeito de ter sido demonstrado na contestação que após a sentença condenatória naquele primeiro feito, não fora praticado pelo banco réu nenhuma nova conduta apta a acarretar a procedência da nova demanda, esta foi mais uma vez julgada procedente para (a) declarar a inexistência dos débitos objeto desta ação, (b) condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais de R$3.000,00, e (c) à restituição simples dos valores descontados indevidamente no holerite do autor.

Inconformado, sustenta preliminarmente o banco requerido a existência de coisa julgada já que a presente demanda estaria a repetir a Ação n. 1006126-02.2019.8.11.0002, já julgada por sentença, cujo cumprimento foi extinto pela satisfação da obrigação.

Afirma que, acaso o seu intuito fosse, de fato, reclamar do descumprimento da sentença em função de novos descontos, bastaria ao autor postular seu cumprimento naqueles mesmos autos – até porque, os descontos ora impugnados se referem ao mesmo contrato discutido naquela primeira demanda – e não propor outra ação ordinária de conhecimento autônoma ou própria, de natureza declaratória e indenizatória com o claro objetivo de conseguir uma condenação do apelante por danos morais, em evidente
bis in idem
, pelo que a presente demanda deve ser extinta nos termos do art.337, §4º e art.485, inciso V, ambos do CPC/15.

Suscita, ainda, a inexistência de interesse de agir por parte do requerente para a propositura da presente ação vez que o último desconto em folha se deu em 10/08/2019, sendo que a sentença proferida naquela primeira demanda (Proc. n. 1006126-02.2019.8.11.0002) data de 16/10/2019, motivo pelo qual a sentença deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 17, 330, inciso III e 485, inciso III, todos do CPC/15.

Alega, no mérito, a ausência de nova conduta irregular do banco requerido a justificar a condenação imposta na sentença ora apelada.

Afirma que banco efetuou o pagamento integral da condenação imposta nos autos da Ação n. 1006126-02.2019.8.11.0002, bem como cumpriu a obrigação de fazer – uma vez que não foi efetuado nenhum desconto no contracheque do autor após a sentença proferida naquele feito – sendo que, na ocasião, o requerente manifestou concordância com os valores e levantou a quantia em seu favor, vindo o feito a ser extinto pela satisfação da execução.

Aduz que à luz da teoria
Duty To Mitigate The Loss
(Dever de mitigar o próprio prejuízo) caberia ao autor, com base naquela primeira sentença, o cumprimento da obrigação de suspensão dos descontos diretamente perante o seu órgão pagador, tendo em vista que o banco não tem nenhuma ingerência sobre a folha de pagamento do demandante, visto que os descontos são todos programados e automáticos.

Assevera que a indenização por danos morais exige a comprovação da prática de ato ilícito pelo réu, associada à prova do dano sofrido pelo autor e o nexo de causalidade, inteligência do art. 927 do CC/2002, sendo que nos presentes autos o autor não teria comprovado qualquer fato constitutivo do direito à nova indenização, o que torna absurda a condenação do apelante no pagamento de R$3.000,00.

Defende, por fim, que inexistem danos materiais a serem reparados, pelo que pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 237183174, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte requerida.

Sem contrarrazões da parte ré.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 27/06/2019 o autor promoveu uma ação contra o
Banco BMG S/A
(Proc. n.1006126-02.2019.8.11.0002) perante Juizado Especial Cível do Cristo Rei, na Comarca de Várzea Grande – MT em função de vícios nos serviços prestados pela instituição financeira, a qual procedeu descontos indevidos em folha de pagamento nos meses de
abril
e
maio de 2019
, no valor de R$683,61 cada, referentes a um contrato que já se encontrava devidamente quitado.

Consta que em
16/10/2019
foi julgada parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito, com ordem de restituição dobrada do somatório das duas parcelas indevidamente descontadas do holerite do autor, de R$

2.734,44 (= 2X (R$683,61 + R$683,61)), e indenização por danos morais na ordem de R$3.000,00 (ID. n. 24918510 daqueles autos).

Ainda conforme se pode depreender daqueles autos, ambas as partes recorreram daquela sentença, sendo o recurso inominado do banco desprovido em sessão datada de 20/02/2021, ao passo que o recurso do autor foi provido em parte tão somente para majorar o valor da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais para o equivalente R$6.000,00 (ID. n. 51221060 daqueles autos).

Iniciado o cumprimento da mencionada sentença, houve o pagamento da condenação imposta, inclusive quanto às astreintes cominadas, sento o feito extinto em relação ao autor nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15.

No entanto, sob o argumento de que teriam sido efetivados novos descontos indevidos relativos a prestações do mesmo contrato e que não foram objeto de discussão naquela primeira lide, foi proposta a presente ação para postular (a) a repetição dobrada dos descontos indevidos efetivados em sua folha de pagamento nos meses de julho e julho de 2019, no total de R$2.734,44, bem como (b) a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos termos do relato.

Pois bem.

Da coisa julgada e da ausência de interesse de agir

Consoante relatado, sustenta preliminarmente o banco requerido a existência de coisa julgada a ensejar a extinção dessa nova demanda na forma dos art.337, §4º e art.485, inciso V, ambos do CPC/15, sob a alegação de que a presente ação era desnecessária visto que, tendo sido declarada a inexistência do débito contratual na Ação n.1006126-02.2019.8.11.0002, para requerer a restituição dos descontos indevidos nos meses de
junho
e
julho de 2019
, bastaria peticionar naqueles autos buscando o cumprimento da sentença.

Também de forma prefacial, arguiu o banco requerido a inexistência de interesse de agir, vez que os descontos no contracheque nos meses de
junho
e
julho de 2019
, se deram antes da sentença prolatada naqueles autos, o que ocorreu em
16/10/2019
.

Pois bem.

Conquanto aviadas separadamente, ambas as prefaciais derivam de um mesmo pedido, podendo ser analisadas no mesmo tópico.

Nesse particular, a preliminar de inexistência de interesse de agir merece ser acolhida, tanto na modalidade “necessidade” quanto na “adequação”, o que deve culminar com a extinção não meritória da ação.

Com efeito, cumpre frisar que, embora a
Ação n.1006126-02.2019.8.11.0002
tenha tido por causa de pedir os descontos indevidos nos holerites do autor nos meses de
abril
e
maio de 2019
, a referida demanda, que foi julgada procedente, trazia dentre os pedidos finais, a declaração da inexistência de qualquer débito da reclamante para com a reclamada no tocante ao contrato de empréstimo objeto da lide, bem como a suspensão/vedação de descontos de qualquer valor relativo ao mesmo contrato no vencimento/benefício da parte autora.

Nesse contexto, não se pode perder de vista que, segundo prescreve o art.323 do CPC/15,
“na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Adaptando-se a referida norma para o caso dos autos mediante uma interpretação
contrario sensu
do dispositivo, se dentre as tutelas postuladas demanda ajuizada previamente havia pedido de declaração da inexistência do débito contratual que justificou descontos indevidos no holerite do autor nos subsídios dos meses de
abril
e
maio de 2019
, a serem repetidos, por consequência lógica, a restituição qualquer outro desconto que viesse a ser indevidamente efetivado sobre os vencimentos do autor, após o ajuizamento da ação, presume-se incluído no pedido daquela demanda.

Sobretudo se tais descontos – efetivados em
junho
e
julho de

2019
– se deram antes da prolação da sentença naqueles autos, em
16/10/2019
.

Assim, incumbia ao próprio autor, tão logo tivesse tomado conhecimento dos novos descontos indevidos, comunicar ao juízo daquela causa, até porque foi deferida
initio litis
a
“
tutela pleiteada”
para
“
a suspensão
dos descontos da fatura de cartão de crédito, então efetuados pela Requerida na Folha de Pagamento do autor, intitulado como
BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO
, até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de
multa diária
em caso de descumprimento, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).”

Porém, se diante de sua própria incúria, não o fez a tempo, tinha mais uma chance de postular a restituição dos valores descontados em
junho
e
julho de

2019
no próprio cumprimento daquela sentença primeira.

Afinal, na parte dispositiva da sentença, foi declarada a inexistência
“de qualquer débito da reclamante para com a reclamada”
relacionada ao contrato de empréstimo objeto daquela reclamação, com
“a suspensão dos descontos efetuados no benefício do reclamante em favor da reclamada”
. Senão vejamos:

“[...]

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, confirmando a liminar deferida, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de qualquer débito da reclamante para com a reclamada no tocante ao contrato de empréstimo objeto dessa reclamação;

b) DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos efetuados no benefício do reclamante em favor da reclamada;

c) DETERMINAR
que a reclamada proceda a devolução em favor do reclamante, a título de danos materiais, do importe de R$ 2.734,44 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da data do efetivo desembolso, bem como;

b) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data de prolação da presente sentença.” (ID. n. 40789489 - Pág. 4/5 dos autos do Proc. 1006126-02.2019.8.11.0002)

Logo, se a ordem de “não desconto” não foi cumprida pelo banco réu, a restituição dos valores é uma consequência lógica da sentença, que poderia ser exigida no próprio cumprimento daquela, não havendo necessidade da propositura de uma nova ação.

É,
mutatis mutandis
, o que se pode inferir da orientação do STJ que, para casos de execução de título extrajudicial, admite a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, em razão de o crédito derivar da mesma relação obrigacional, por aplicação conjunta dos artigos 323 e 780 do CPC/15. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS.
INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO
. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323.
3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento"
, tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.759.364/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 15/2/2019.)

Aplicando-se analogicamente o já transcrito art. 323 do CPC/15 em conjunto com a norma do art.780 do mesmo
Codex
, não faz o menor sentido que o autor tenha lançado mão de uma nova demanda para receber um crédito que estava implícito na condenação da ação anterior, já que esse fatiamento ou fracionamento impróprio da demanda que se origina do mesmo fato constitui um flagrante abuso do direito de ação que não pode ser admitido, muito menos fomentado.

Noutras palavras, levando-se em conta que a causa deve ser examinada à luz dos
artigos 4º, 5º, 6º e 8º do CPC/15
– os quais primam, respectivamente, (i) pela solução integral do mérito em lapso razoável; (ii) observância do princípio da boa-fé objetiva; (iii) pela cooperação entre as partes; e (iv) que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deverá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum – inevitável concluir que a conduta adotada pelo autor, o desmembrar o direito unitário em duas demandas, quando poderia tê-lo resolvido em uma só demanda configura abuso de direito e contraria a boa-fé processual a ser observada por todos os protagonistas do processo, sobretudo porque não apresentada nenhuma razão objetiva e/ou juridicamente plausível para legitimar tal escolha.

A propósito, como bem alinhavou o Ministro Roberto Barroso, no julgamento da ADI 3.995/DF,
“o exercício abusivo do direito de deflagrar a jurisdição, a litigiosidade excessiva, a utilização do Judiciário como instrumento para a obtenção de acordos indevidos ou, ainda, para a procrastinação do cumprimento de obrigações implica o uso ilegítimo do Judiciário e a sensação difusa de que a Justiça não funciona. O volume desproporcional de processos compromete a celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional e importa em ônus desmedidos para a sociedade, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária.”

Sobretudo quando fica evidente que o que se busca com o fatiamento/desmembramento da demanda é buscar mais uma oportunidade de indenização por danos morais.

O fato de, eventualmente, o autor ter deixado passar as duas oportunidades que teve de postular ao juízo singular a restituição dos valores que foram debitados de seu contracheque nos meses de
junho
e
julho de

2019
, após portanto, a propositura da
Ação n.1006126-02.2019.8.11.0002
– seja no momento anterior à sentença proferida naqueles autos somente (em
16/10/2019
), seja por ocasião de seu cumprimento - não autoriza o fatiamento impróprio da demanda à medida em que
Dormientibus non succurrit jus
, sob pena de se premiar sua incúria procedimental.

Sendo assim, por carecer evidentemente de
necessidade
e adequação – já que a questão submetida a julgamento nessa nova demanda poderia ter sido solucionada através do simples cumprimento da sentença proferida na lide anterior – implica na ausência de interesse processual da parte autora, ensejando a extinção não meritória da ação na forma do art.485, inciso VI, segunda figura, do CPC/15. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...]

O fracionamento de demandas judiciais, com a propositura de diversas ações autônomas baseadas no mesmo contrato e com os mesmos fundamentos, configura litigância predatória e caracteriza abuso de direito de ação, conforme apontado na Nota Técnica nº 01/2022 do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

A multiplicação desnecessária de demandas, sem justificativa objetiva, afronta os princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC, arts. 5º e 6º), sobrecarrega o sistema judiciário e prejudica a celeridade processual, configurando ausência de interesse processual.

O direito de ação, embora assegurado constitucionalmente, deve ser exercido de maneira adequada e proporcional, observando-se a unicidade da relação jurídica em situações contratuais, como dispõe o art. 323 do CPC.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo TJMG e o STJ condena o fracionamento injustificado de ações, que resulta em prejuízo à eficiência do Judiciário e caracteriza litigância predatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação prejudicada. Processo extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).

Tese de julgamento:

O fracionamento de demandas judiciais, sem justificativa objetiva, configura abuso de direito de ação
e caracteriza litigância predatória,
sendo causa de extinção do processo por falta de interesse processual
.

O exercício do direito de ação deve observar a unicidade do direito material discutido, impedindo a desarticulação de uma mesma relação jurídica em diversas ações judiciais. [...]
(TJMG – 18ª Câmara Cível – Apelação Cível 1.0000.20.046270-3/003, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. em 08/10/2024, publ. em 08/10/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fracionamento de demandas por parte da primeira apelante, consistente na propositura de várias pretensões referentes a protestos decorrentes do mesmo contrato de compra e venda de imóvel, configura técnica abusiva de multiplicação de processos, o que é classificado como litigância predatória, conforme Nota Técnica n. 01/2022 do Centro de Inteligência do TJMG.

O direito de ação não é incondicionado, devendo ser exercido de maneira adequada e em conformidade com os princípios processuais, tais como a boa-fé objetiva, cooperação e razoável duração do processo, previstos no Código de Processo Civil (CPC), arts. 4º, 5º, 6º e 8º.

O fracionamento de demandas viola o princípio da unicidade processual e compromete a eficiência e celeridade da prestação jurisdicional, acarretando prejuízo ao sistema judicial como um todo.

A conduta adotada pela primeira apelante, ao desmembrar um direito unitário em múltiplas pretensões, evidencia falta de interesse processual de agir, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O argumento de inexistência de danos morais indenizáveis, sustentado pelos apelantes, não foi analisado em razão da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Prejudicado o exame das apelações.

Tese de julgamento:

O fracionamento de demandas relacionadas a um mesmo contrato, sem justificativa plausível, configura abuso do direito de ação e caracteriza litigância predatória.

A ausência de interesse processual por fracionamento injustificado leva à extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 8º, 323, 327 e 485, VI. [...]
(TJMG - 18ª Câmara Cível – Apelação Cível 1.0000.24.360196-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, j. em 08/10/2024, publ. 08/10/2024)

Com isso, a sentença merece ser reformada, a fim de se extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos da segunda figura do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso do banco para reformar a sentença de maneira a
extinguir a ação nos termos do art.485, inciso VI, 2ª figura, do CPC/15, ante a ausência de interesse processual
nas modalidades “necessidade” e “adequação”, restando
prejudicado
o apelo da parte autora.

Consequentemente, redistribuo o ônus de sucumbência a fim de que o autor suporte sozinho o valor das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatício do(s) patrono(s) da parte ré, o qual arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025